Tribunal: CARF
Processo: 10340.720508/2021-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância quando essa atende aos requisitos formais previstos no artigo 31 do Decreto no 70.235/72, bem como sendo inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. Não ocorre preterição do direito de defesa quando se verifica que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório; que as decisões estão devidamente fundamentadas; e que o contribuinte, pelo recurso apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABIMENTO.
Cabível o arbitramento do lucro quando constatado erros, falhas e omissões, incluindo falta de comprovação de lançamentos e confusão patrimonial e comercial entre empresas, que invalidam a escrituração e a tornam imprestável para apuração dos resultados e para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, inexistindo obrigação legal de intimação prévia do contribuinte para regularização de sua escrita contábil e fiscal.
MULTA QUALIFICADA. CONSTATAÇÃO DE SONEGAÇÃO, FRAUDE, CONLUIO E EVIDENTE E REITERADO INTUITO DE FRAUDE. CABIMENTO.
Cabe a aplicação da multa de ofício, qualificada para o percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), quando configurada sonegação, fraude e conluio previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
MULTA QUALIFICADA. MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS EM CONTAS BANCÁRIAS DE INTERPOSTAS PESSOAS. CABIMENTO.
De conformidade com a Súmula CARF no 34, nos casos de lançamentos em que se apure omissão de receita ou rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de ofício quando constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas pessoas.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10340.720508/2021-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.718 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2023
Recorrente
SEDMAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TRANSPORTES MARINGÁ
LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância quando essa
atende aos requisitos formais previstos no artigo 31 do Decreto no 70.235/72,
bem como sendo inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do
mesmo diploma legal. Não ocorre preterição do direito de defesa quando se
verifica que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório; que as decisões
estão devidamente fundamentadas; e que o contribuinte, pelo recurso
apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABIMENTO.
Cabível o arbitramento do lucro quando constatado erros, falhas e omissões,
incluindo falta de comprovação de lançamentos e confusão patrimonial e
comercial entre empresas, que invalidam a escrituração e a tornam imprestável
para apuração dos resultados e para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária, inexistindo obrigação legal de intimação prévia
do contribuinte para regularização de sua escrita contábil e fiscal.
MULTA QUALIFICADA. CONSTATAÇÃO DE SONEGAÇÃO, FRAUDE,
CONLUIO E EVIDENTE E REITERADO INTUITO DE FRAUDE.
CABIMENTO.
Cabe a aplicação da multa de ofício, qualificada para o percentual de 150%
(cento e cinquenta por cento), quando configurada sonegação, fraude e conluio
previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
MULTA QUALIFICADA. MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS EM
CONTAS BANCÁRIAS DE INTERPOSTAS PESSOAS. CABIMENTO.
De conformidade com a Súmula CARF no 34, nos casos de lançamentos em
que se apure omissão de receita ou rendimentos, decorrente de depósitos
bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10340.720508/2021-63
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.718 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10340.720508/2021-63

ofício quando constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de
interpostas pessoas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SEDMAR SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS E TRANSPORTES MARINGÁ LTDA., em face do acórdão de n° 107-
014.192, proferido pela C. 2a Turma da DRJ/07, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 07 (“DRJ/07”), o qual será complementado ao final:
“Do lançamento:
O presente processo tem origem nos seguintes autos de infração, lavrados pela
DRF/Maringá-PR e cientificados à interessada acima qualificada e responsáveis
solidários em 19/07/2021, conforme Termos de Ciência de Lançamentos e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal de fls. 976/1004: de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, no valor de R$ 7.436,37 (fls. 912/928); de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, no valor de R$ 5.577,28 (fls.
929/945); de Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, no
valor de R$ 15.492,43 (fls. 946/956); de Contribuição para o Programa de
Integração Social – PIS, no valor de R$ 3.356,66 (fls. 957/966); e de Contribuição
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.718 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10340.720508/2021-63

Previdenciária da Empresa e do Empregador - CPRB, no valor de R$ 7.746,19 (fls.
967/975), todos acrescidos da multa de ofício, qualificada para o percentual de
150%, e demais acréscimos moratórios conforme legislação vigente.
A autuação, conforme a descrição dos fatos dos autos de infração e o minucioso Termo
de Verificação Fiscal de fls. 869/911, originou-se em procedimento fiscal na pessoa
física de Fabiana Romangnoli Mussi Weffort, CPF no 068.459.309-29, onde foi
constatado que sua conta corrente no 01346, da agência no 6667, do Banco Itaú S/A era
utilizada para movimentar recursos pertencentes às empresas TAIMER
TRANSPORTES AÉREOS E RODOVIÁRIOS MARINGÁ LTDA. (Taimer), CNPJ no
05.015.479/0001-53, NILO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA (Nilo), CNPJ no
11.161.128/0001-53, e SEDMAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TRANSPORTES
MARINGÁ LTDA. (Sedmar), CNPJ no 77.281.459/0001-35, pelo seu genitor, Sr.
Rudenei Mussi (sócio majoritário das três empresas e pai da Sra. Fabiana), que detinha
plenos poderes de movimentação de tal conta, outorgados pela procuração pública de
fls. 15/16.
A Sra Fabiana afirma no documento datado de 14/08/2019 (fl. 17) que a totalidade da
movimentação daquela conta bancária pertencia às três empresas, o que é
confirmado pelo Sr Rudenei Mussi, em nome das empresas Taimer, Nilo e Sedmar, no
documento datado de 14/08/2019 (fl. 18).
Já em 06/11/2019, ambos apresentam documentos afirmando que a movimentação
daquela conta bancária era de exclusiva responsabilidade do Sr. Rudenei.
Em 20/01/2020 foi apresentado documento emitido pelas três empresas do grupo
econômico onde afirmam que a totalidade da movimentação financeira da conta
corrente de titularidade da Sra Fabiana pertencia à elas, pertinentes às suas atividades
operacionais e eventuais alienações de bens do Ativo Imobilizado.
O Sr Rudenei, em resposta à intimação, afirmou também que os cheques emitidos
naquela conta corrente da Sra Fabiana se referem a retiradas pró-labore em seu
favor, o que foi confirmado pelas empresas em 28/06/2021.
A Fiscalização constatou tratar-se de grupo econômico complexo, com empresas nos
mesmos seguimentos e desempenhando seus papéis conforme a conveniência do grupo,
tendo os mesmos sócios, o mesmo objeto social (prestação de serviço de transportes),
mesmo domicilio fiscal e utilizando-se conjuntamente da mesma infraestrutura,
indistintamente e sem individualização, veículos, contas correntes, bem como
transferências de recursos entre elas, escriturados como empréstimos, sem
comprovação, nunca havendo o cuidado em separar as entidades daquela que
efetivamente presta o serviço, caracterizando-se assim uma verdadeira confusão
patrimonial.
A Taimer, tributada pelo Lucro Presumido, é detentora de quase toda a receita
operacional, enquanto as demais empresas, tributadas pelo Lucro Real, escrituram as
vultosas despesas de operacionalização, sem receitas que as justifique, apurando
assim vultosos prejuízos e sendo também detentoras de enorme patrimônio.
Assim, não haveria compatibilidade entre as receitas, o imobilizado e as despesas
em cada empresa, resultando em resultados distorcidos.
Intimada a comprovar os empréstimos às duas outras empresas do grupo econômico,
a interessada respondeu que "não encontrou documentos relacionados aos
empréstimos escriturados".
Informou também que haveria uma "pequena diferença entre a escrituração e o relatório
de frota apensado nos autos de recuperação judicial", tendo em vista não possuir
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.718 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10340.720508/2021-63

registros detalhados do seu ativo imobilizado e nem cópia dos respectivos
certificados de registro de veículos.
Constatou-se não haver qualquer segregação entre as três empresas, ocasionando
uma verdadeira confusão patrimonial, ficando evidenciado acordo tácito, de maneira
intencional, propositada e planejada previamente onde as infraestruturas eram utilizadas
conforme a conveniência, adotando a escrituração como melhor lhes convinha.
Acrescente-se o fato das três empresas utilizarem conjuntamente a conta corrente
da Sra Fabiana para movimentar seus valores, o que impossibilitou determinar a
efetiva movimentação financeira das empresas através dos registros contábeis.
Concluiu ter havido um planejamento que violou a legislação tributária, com relação
jurídica simulada, mantendo escrituração confusa e com falta de documentos
comprobatórios dos lançamentos, tornando tal escrituração imprestável para apuração
de tributação, uma vez que inexistiu autonomia patrimonial e operacional da
empresa.
Face a todas estas irregularidades, o lucro foi arbitrado, em especial pela falta de
apresentação de documentos comprobatórios e por escrituração contábil e fiscal
com vícios, erros e deficiências que a tornam imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária, conforme previsto no art. 47 da Lei no
8.981/1995, 1o da Lei n o 9.430/1996 e art. 530 do RIR/1999.
Os autos de infração objeto do presente processo tiveram como fatos geradores:
1. Omissão de receitas apurada com base em 1/3 dos créditos bancários constantes na
conta corrente do Banco Itaú de titularidade da Sra. Fabiana, uma vez que a interessada
e demais empresas do grupo, após devidamente intimadas e reintimadas, não
comprovaram, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos de tais
créditos bancários, sendo aqueles pertinentes à interessada elencados e detalhados no
quadro de fl. 904.
Com base no parágrafo 6o do art. 42 da Lei no 9.430/1996, os valores dos créditos
bancários na conta da Sra Fabiana foram rateados entre as três empresas do grupo
econômico, uma vez não ser possível identificar qual a detentora de quais valores, nem
as causas dos mesmos, e sabendo-se que os valores eram movimentados indistintamente
por todas as empresas do grupo econômico, conforme declaram as mesmas, considerou-
se a parcela de cada empresa como sendo 1/3 de cada um dos créditos bancários daquela
conta.
Em resposta à intimação para comprovação da origem dos valores, a interessada
reconheceu e concordou que os valores glosados referem-se de fato a faturamento
auferido que não foi oportunamente oferecido à tributação.
Enquadramento Legal para o IRPJ: art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
art. 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996 e art. 537 do Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999.
2. Arbitramento do lucro sobre as receitas brutas declaradas pela autuada no ano-
calendário de 2016, uma vez ter passado a ser esta a forma de apuração do lucro naquele
ano, pelos motivos já expostos.
Enquadramento Legal para o IRPJ: art. 3o da Lei no 9.249/1995 e art. 532 do RIR/1999.
A multa de ofício foi qualificada para o percentual de 150%, tendo em vista a
constatação de sonegação, fraude e conluio, como minuciosamente demonstrado no
TVF, com destaque para a formação de grupo econômico com confusão patrimonial e
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.718 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10340.720508/2021-63

a utilização de conta corrente em nome de terceiro para ocultar numerários
passíveis de tributação.
Constatada e confirmada pelas empresas a existência de grupo econômico com confusão
patrimonial, conforme bem detalhado no TVF, foram responsabilizadas
solidariamente as empresas TAIMER TRANSPORTES AÉREOS E RODOVIÁRIOS
MARINGÁ LTDA., CPF no 05.015.479/0001- 53, e NILO TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS LTDA, CNPJ no 11.161.128/0001-53, uma vez formadoras com a
interessada de tal grupo econômico, conforme declaram conjuntamente à fl. 1291, o que
caracteriza interesse comum previsto no art. 124, I, do CTN.
Foi responsabilizado solidariamente o Sr. RUDENEI MUSSI, CPF no 424.106.819-
72, sócio majoritário das três empresas do grupo econômico, tendo em vista seu
interesse comum (art. 124, I, do CTN) bem como a utilização de conta corrente de
interposta pessoa, o que o responsabiliza pessoalmente, à luz do art. 135, III, do CTN,
por atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatuto por diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado.
Foi também responsabilizada solidariamente, com base no art. 124, I, do CTN, a Sra.
FABIANA ROMANGNOLI MUSSI WEPPORT, CPF no 068.459.309-29, titular da
conta corrente do banco Itaú utilizada pelo grupo econômico.
Consta apensado o processo de Representação Fiscal para Fins Penais de no
10340.720764/2021-51, em função dos fatos aqui relatados tipificarem, em tese, crime
contra a ordem tributária previsto nos incisos I e II, do art. 1o, da Lei no 8.137, de 27
de dezembro de 1990.
Das impugnações:
Inconformada com o lançamento, a interessada, Sedmar Serviços Especializados e
Transportes Maringá Ltda, juntamente com os responsáveis solidários Nilo
Transportes Rodoviários Ltda e Taimer Transportes Aéreos e Rodoviários Maringá,
apresentou, em 18/08/2021, a impugnação conjunta de fls. 1023/1035, onde descreve a
autuação, argui a tempestividade e alega, em síntese, que:
Utilizou-se de uma única conta bancária de terceiros, não na intenção de fraudar ou
sonegar tributo, mas em razão de processo judicial bancário contra si, sendo aquele
o único meio de manter-se ativa, mas destacando ter escriturado regularmente suas
receitas e despesas.
Sua escrituração permitia apurar o lucro real e o imposto efetivamente devido, não
havendo porque desclassificá-la em razão da utilização de bens e serviços de forma
conjunta, e mesmo que assim se proceda, os prejuízos fiscais de algumas empresas
deveriam anular os efeitos da autuação fiscal, tendo o arbitramento se embasado em
presunção.
A existência de grupo econômico ou confusão patrimonial não autoriza, por si só, o
arbitramento do lucro, mas sim a refacção da contabilidade com base no novo fato
jurídico (grupo econômico), assemelhado ao efeito de uma incorporação entre empresas.
O fato dos valores que circularam na conta corrente utilizada pelas três empresas não
corresponder às despesas apontadas na contabilidade também não autoriza o
arbitramento do lucro, mas sim glosa das despesas indedutíveis.
Não teria havido provas de que as empresas possuíram quaisquer outros
rendimentos além dos verificados na conta bancária objeto da autuação fiscal.
A autuação seria nula, uma vez que não foi dada a oportunidade ao contraditório e a
ampla defesa.
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.718 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10340.720508/2021-63

Da interpretação integrativa dos arts. 146 da Constituição Federal, 44 e 148 do Código
Tributário Nacional-CTN, deveria ter sido intimada previamente a reconstituir sua
escrita, manifestando-se sobre tal possibilidade.
Justifica a movimentação em conta-corrente de terceiro para sua sobrevivência, em
razão de diversos processos judiciais de execução bancária que vinha sofrendo nos anos
de 2015 e 2016.
Assim, comprovado que tal utilização não teve o intuito de fraudar, retardar ou sonegar
o pagamento de tributos, e que as empresas possuiriam uma organização contábil e
financeira regular, deve ser afastada a hipótese de intuito fraudulento ou de
sonegação.
Houve colaboração com a Autoridade Fiscal, não havendo que se falar que sua
conduta tenha prejudicado o Fisco.
Discorre que Dolo seria a vontade consciente de praticar conduta atípica para obter
determinado resultado. Assim, para o agravamento da multa seria necessário que a
conduta dolosa ficasse clara e evidente, bem como incontestavelmente comprovada a
prática do ato de sonegação mediante fraude e/ou conluio.
Não causou dificuldade ou embaraço à Fiscalização, demonstrando não estar movido
pela má-fé ou com intuito doloso, nunca tendo tido intuito de praticar sonegação
mediante fraude ou conluio, tendo apenas buscado um meio de dar continuidade às
suas atividades.
Pela presunção de boa-fé, deve o Fisco provar a ocorrência de fraude, sonegação ou
conluio, não apenas fortes evidências de intuito de fraude.
Além de farta jurisprudência, cita a súmula 133 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais-CARF, pedindo a revisão da multa.
Encerra pedindo a nulidade do auto de infração para afastar o arbitramento do lucro,
em razão da falta de intimação para regularização da escrita fiscal, e que seja
afastada a multa agravada em face da inexistência de sonegação, conluio ou fraude.
A responsável solidária Fabiana Romangnoli Mussi Weffort apresentou, em
18/08/2021, a impugnação de fls. 1008/1020, onde descreve a autuação, argui a
tempestividade e alega, em síntese:
O relato fiscal não faz nenhuma menção a qualquer ato promovido por ela que a
relacione com a formação do crédito tributário apontado ou com sua participação e
administração das atividades das empresas, não devendo assim ter sido incluída como
responsável solidária, por inexistência de nexo causal.
Não haveria relação entre emprestar sua conta bancária a seu genitor, impossibilitado de
utilizar contas bancárias, e ser beneficiária da situação constituinte do fato gerador,
arguindo qual interesse poderia ter na movimentação ocorrida em sua conta corrente e
nos rendimentos recebidos por seu genitor se nunca participou da administração das
referidas empresas ou de seus negócios, não havendo qualquer apontamento nos autos
de que teria se beneficiado de tais recursos, nem mesmo que os recursos teriam sido por
ela sacados ou transferidos para outras contas de sua titularidade ou mesmo que tenha
administrado tais recursos.
O interesse prescrito no art. 124, I, do CTN é o interesse jurídico, que surgiria a partir
de direitos e deveres comuns entre as pessoas situadas do mesmo lado de uma relação
jurídica privada que constitua o fato jurídico tributário e não mero interesse de fato,
sendo falho seu uso na autuação, devendo para isso ser provada sua participação no
fato gerador em si e não apenas o interesse econômico.
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.718 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10340.720508/2021-63

Provado que os valores da conta corrente glosada pertencem a terceiros e não havendo
provas que a impugnante tenha sido beneficiada pela movimentação dos mesmos, não
há que ser responsabilizada solidariamente.
Não haveria vedação legal de utilização de contas correntes por terceiros ou
subsunção dos fatos à norma que justifique a sua responsabilização solidária.
Repete as alegações da impugnação das empresas quanto às razões da utilização de sua
conta corrente e contra a qualificação da multa, encerrando por pedir seja reconhecida
sua ilegitimidade passiva, por afastamento da norma do art. 124, I, do CTN e que seja
afastada a multa agravada em face da inexistência de comprovação de sonegação,
conluio ou fraude.
O responsável solidário Rudenei Mussi não apresentou impugnação, tendo sido
lavrado o Termo de Revelia de fls. 1516.
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do
amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO. REVELIA.
No caso de não apresentação de impugnação por responsável solidário, no prazo legal,
deve o mesmo ser considerado revel.
DOS LIMITES DA LIDE. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. FORMAÇÃO DE
GRUPO ECONÔMICO, OMISSÃO DE RECEITAS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS
DEMAIS EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO.
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas, no caso a formação de grupo econômico, a omissão de receitas com base
em créditos bancários de origem não comprovada e a responsabilidade solidária das
empresas do grupo econômico, devendo tais questões serem consideradas peremptas.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABIMENTO.
Cabível o arbitramento do lucro quando constatado erros, falhas e omissões, incluindo
falta de comprovação de lançamentos e confusão patrimonial e comercial entre
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.718 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10340.720508/2021-63

empresas, que invalidam a escrituração e a tornam imprestável para apuração dos
resultados e para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária,
inexistindo obrigação legal de intimação prévia do contribuinte para regularização de
sua escrita contábil e fiscal.
MULTA
QUALIFICADA.
CONSTATAÇÃO
DE
SONEGAÇÃO,
FRAUDE,
CONLUIO E EVIDENTE E REITERADO INTUITO DE FRAUDE. CABIMENTO.
Cabe a aplicação da multa de ofício, qualificada para o percentual de 150%, quando
configurada sonegação, fraude e conluio previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964.
MULTA QUALIFICADA. MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS EM CONTAS
BANCÁRIAS DE INTERPOSTAS PESSOAS. CABIMENTO.
De conformidade com a Súmula CARF no 34, nos casos de lançamentos em que se
apure omissão de receita ou rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem
não comprovada, é cabível a qualificação da multa de ofício quando constatada a
movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas pessoas.
RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. FALTA DE
APONTAMENTO
E
COMPROVAÇÃO
DO
INTERESSE
COMUM.
AFASTAMENTO.
Deve ser afastada a responsabilidade passiva solidária quando a ação fiscal não aponta,
quão menos comprova o interesse comum do responsabilizado, através do nexo causal
de sua participação, comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato
ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo, a fim de enquadrá-lo no
previsto pelo art. 124, I, do CTN como devido.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2016
LANÇAMENTOS DE CSLL, PIS, COFINS E CPRB. SUPORTE FÁTICO COMUM.
MESMA DECISÃO.
Por não apresentarem fato novo que suscite conclusão diversa, devem os lançamentos
de CSLL, PIS, COFINS e CPRB acompanharem o decidido quanto ao lançamento de
IRPJ, por terem suporte fático comum.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido.

Em sessão do dia 22/12/2021, a DRJ/07 ao apreciar a Impugnação, entendeu por
bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
com relação ao Sr. Rudenei Mussi, responsabilizado solidariamente,
apesar de regularmente intimado e cientificado, conforme Termo de
Encerramento de Ação Fiscal (e-fls. 1.427/1.429) e Recibo de Entrega de
Arquivos Digitais (e-fl. 1.445), não apresentou impugnação no prazo
legal de 30 dias, previsto no artigo 15 do Decreto no 70.235/72, devendo
ser considerado revel, conforme Termo de Revelia (e-fl. 1.516);
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.718 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10340.720508/2021-63

(ii)
com relação às arguições de nulidade levantadas na peça impugnatória,
há que, preliminarmente, se observar que o lançamento atende
integralmente aos preceitos de ordem pública expressos no artigo 142 do
Código Tributário Nacional e que o auto de infração foi lavrado por
autoridade competente, apresentando, portanto, os requisitos do artigo 10
do PAF, de forma que, contem o enquadramento legal das infrações
atribuídas à interessada e o TVF apresenta uma descrição clara dos fatos,
com detalhados demonstrativos, permitindo conhecer perfeitamente as
infrações que foram levantadas;
(iii)
a interessada e os responsáveis solidários receberam cópias dos autos de
infração, tendo impugnado livremente o lançamento, demonstrando
entender a autuação, garantindo-se no presente processo, de fato, o direito
ao contraditório e à ampla defesa;
(iv)
à luz do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, são nulos por cerceamento do
direito de defesa os despachos e decisões, não os autos de infração, o que
se confirma com a Súmula no 162;
(v)
com relação às ementas e jurisprudências transcritas ao longo da peça
impugnatória, embora possam ser utilizados como reforço a esta ou aquela
tese, não se constituem, por si só, entre as normas complementares
contidas no artigo 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões
desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo que resultou a decisão, consoante o disposto no
Parecer Normativo COSIT no 23, de 06 de setembro de 2013;
(vi)
a Administração Pública encontra-se cingida estritamente ao que a lei
autoriza;
(vii)
nenhuma das impugnantes se insurge contra a conclusão da Fiscalização
de formação de grupo econômico, tendo inclusive reivindicado o direito
de regularização da escrituração considerando as empresas do grupo como
uma única entidade;
(viii) também não se insurgem contra a apuração de omissão de receitas com
base em créditos bancários de origem não comprovada, amparada pelo
artigo 42 da Lei no 9.430/96, mormente quando admitem tratarem tais
valores de receitas que não foram oferecidos à tributação;
(ix)
considero não impugnadas tais matérias, conforme determina o artigo 17
do Decreto no 70.235/72;
(x)
quanto à desqualificação de sua escrita e arbitramento do lucro, se
restringe a protestos vazios e negação geral, sem que tenha expressa e
individualizadamente
justificado
e
contraposto
as
irregularidades
apontadas pela Fiscalização;
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.718 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10340.720508/2021-63

(xi)
quanto ao protesto da interessada de que o arbitramento se embasou em
presunção, o mesmo não procede, primeiro porque não foi utilizada
nenhuma presunção legal para o arbitramento, nem mesmo a de
omissão de receitas com base em depósitos bancários em conta corrente de
terceiros. As irregularidades na escrituração foram constatadas na
mesma e em documentos e respostas apresentados pela própria
interessada e pelas demais empresas do grupo econômico, sendo
suficientes para identificar, destacar e comprovar as falhas, omissões e
irregularidades já elencadas, independente da utilização de qualquer
presunção;
(xii)
a Taimer, escolhida para tributação pela sistemática do lucro presumido,
centralizou toda a receita do grupo econômico, pois possuía tributação
favorecida. Por sua vez, as demais empresas, tributadas pelo lucro real,
centralizaram todas as despesas, sem receitas que as justificasse, desta
forma apurando vultosos prejuízos;
(xiii) essa prática demonstra a intenção dolosa de fraude da parte do grupo
econômico, com flagrante conluio entre as empresas, visando a redução
da tributação e a apuração artificial de prejuízos compensáveis. Tendo
a escrituração, para obtenção de tais objetivos de sonegação, desobedecido
as normas, regras e legislações contábeis e fiscais;
(xiv) foi o lucro da interessada corretamente arbitrado, tendo em vista a falta
de apresentação de documentos comprobatórios e apuração de
escrituração contábil e fiscal com vícios, erros e deficiências que a
tornam imprestável
para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária, conforme previsto no artigo 47 da Lei no
8.981/95, 1o da Lei n o 9.430/96 e artigo 530 do RIR/1999, bem como,
consequentemente, o PIS e a Cofins foram apurados pelo regime
cumulativo;
(xv)
inexiste obrigação legal de intimação prévia para regularização da
escrita antes do arbitramento de ofício, quão menos em moldes de uma
unificação entre as empresas de grupo econômico irregular, como propõe a
interessada, com “caráter de incorporação”;
(xvi) protesta ainda pela utilização de prejuízos fiscais apurados na escrituração
de empresas do grupo econômico no ano autuado de 2016. Tais protestos
não procedem. Primeiro porque o lucro arbitrado, no caso, é apurado
com base em percentual da receita bruta conhecida, não constando
utilização de custos e despesas para cálculo do resultado, desta forma não
ocorrendo apuração de lucro ou prejuízo contábil, quão menos fiscal;
(xvii) a apuração e compensação de prejuízos é uma prerrogativa exclusiva da
sistemática do Lucro Real, da qual a interessada foi afastada pelo
arbitramento do lucro. E tal afastamento se deu exatamente pela
imprestabilidade da escrituração para apuração do lucro, ou, no caso,
dos prejuízos que a interessada almeja poder ser compensado;
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.718 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10340.720508/2021-63

(xviii) incabível guarida à pretensão de compensação de prejuízos, ainda mais
quando os mesmos foram desqualificados e invalidados na ação fiscal;
(xix) a utilização de conta corrente de terceiros para movimentação financeira
que foi ocultada da escrituração e do Fisco, caracterizando flagrante e
confessada fraude e sonegação, afasta até mesmo as inúteis justificativas
de utilização da conta de terceiros por motivo das ações judiciais com a
necessidade de “sobrevivência empresarial”, uma vez que tal justificativa
não tem o condão de afastar a conclusão de fraude e sonegação, ainda mais
quando constatado o ato de omitir do Fisco as receitas movimentadas
na conta de terceiros;
(xx)
cita a Súmula CARF n° 34;
(xxi) quanto ao destaque da interessada de não ter causado dificuldade ou
embaraço à fiscalização, inclusive destacando a Súmula CARF n° 133, não
afasta a presunção de má-fé e intuito doloso no período fiscalizado,
ainda mais quando a multa objeto do presente processo não foi majorada
por falta de apresentação de documentos ou embaraço à fiscalização, o
que a elevaria para o percentual de 225%, não havendo assim porque a
inexistência de tais condutas pela interessada ser aqui destacada e
analisada, uma vez que não motivou qualquer exação ou agravamento;
(xxii) com relação aos lançamentos de CSLL, PIS, COFINS e CPRB, por não
apresentarem fato novo que suscite conclusão diversa, devem os mesmos
acompanhar o decidido quanto ao lançamento de IRPJ, por terem
suporte fático comum;
(xxiii) por fim, quanto à sujeição passiva da Sra. Fabiana, menciona o Parecer
Normativo COSIT/RFB no 04, de 10 de dezembro de 2018 e conclui que,
não tendo sido citado, demonstrado e nem comprovado nos autos o
interesse comum nas situações que constituíram o fato gerador da
obrigação principal, quais sejam, a omissão de receitas e a confusão
patrimonial na formação de grupo econômico, há que ser afastada sua
sujeição passiva solidária.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 1.137/1.148), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/07, sob a alegação de que:
(i)
não negou a existência de elementos pudessem considerar a
contabilidade das três empresas como uma só, mas, tal fato não
pressupõe o arbitramento do lucro, pois, todos os elementos que
tornavam passíveis de apurar-se o lucro pelo regime do lucro real ou
presumido encontram-se presentes e é disso que reclama a Recorrente;
(ii)
alega que o acórdão não justifica ou enfrenta seus argumentos, de forma
que deveria ser anulado por ausência de fundamentação;
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.718 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10340.720508/2021-63

(iii)
pleiteia a nulidade do lançamento por ausência e intimação prévia para
reconstituição da escrita;
(iv)
a interpretação integrativa dos artigos 146 da CF, 44 e 148 do CTN conduz
à conclusão da necessidade de oportunizar, de forma clara e objetiva
para que o Contribuinte sane eventuais vícios em sua contabilidade para
que, somente então, em não havendo o atendimento, proceda-se a autuação
fiscal com base no arbitramento de seu lucro;
(v)
ainda que as empresas sejam consideradas como um grupo, ainda que
tenha havido comunhão de recursos entre as mesmas, era absolutamente
possível o aproveitamento de suas informações contábeis;
(vi)
a auditora fiscal induziu as autuadas em erro, manipulando suas ações
para a lavratura do presente auto de infração o que se evidencia pela sua
intimação para concordar com a classificação de rendimentos recebidos ou
utilizados pela pessoa física de Sr. Rudenei Mussi como ‘’pro labore’’,
conforme inclusive mencionado em seu relatório fiscal, justamente ao
afirmar que não se tratariam de distribuição de lucros, já que a empresa
não poderia ter distribuídos lucros se apresentava prejuízos;
(vii)
aduz que, diante dos vícios procedimentais – incongruência, decisão
genérica e cerceamento de defesa –, requer a integral nulidade do
acórdão proferido pela DJR07, impondo a alteração integral do
entendimento firmado pela instância “a quo”, ou, subsidiariamente
determine o retorno a instância de piso para que ela prossiga na análise das
demais questões impugnadas, proferindo acórdão complementar;
(viii) pleiteia a suspensão da exigibilidade do crédito contido no auto de
infração 10950-722.238/2020-11;
(ix)
por fim, requer a adequação da penalidade aplicada ao caso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.718 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10340.720508/2021-63

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
18/02/2022 (e-fl. 1.132), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 17/03/2022
(e-fl. 1.135), ou seja, dentro do prazo de trinta dias após a ciência da decisão de primeira
instância, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito o Auto de Infração lavrado
pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de créditos tributários de IRPJ e Reflexos,
CSLL, PIS, COFINS e CPRB, do ano-calendário de 2016, com aplicação de multa de ofício
qualificada para o percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) e demais acréscimos
moratórios conforme legislação vigente.
O acórdão recorrido, corroborando entendimento deste Conselho, entendeu pela
legalidade da autuação, tendo em vista a formação de grupo econômico com confusão
patrimonial e a utilização de conta corrente em nome de terceiro para ocultar numerários
passíveis de tributação, como minuciosamente demonstrado no “Termo de Verificação e
Encerramento de Procedimento Fiscal” (e-fls. 869/910).

I. Da Alegação de Nulidade
A Recorrente alega que o acórdão proferido seria nulo, “diante dos vícios
procedimentais – incongruência, decisão genérica e cerceamento de defesa –”, nos seguintes
termos:

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.718 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10340.720508/2021-63

“Por outro lado, o acórdão não justifica ou enfrenta os argumentos da Recorrente,
restringindo-se a utilizar os fundamentos para a responsabilização solidária ou mesmo
para reconhecimento de grupo econômico como autorizadores para imposição do
lucro arbitrado! (...)
Porquanto, a motivação das decisões e a possibilidade da ampla defesa e do
contraditório tem como pressuposto a análise dos fundamentos trazidos pelas partes
(apto ao acolhimento de suas teses), ensejando o regular processamento do feito em
observância ao devido processo legal.
Desta maneira, diante dos vícios procedimentais – incongruência, decisão genérica e
cerceamento de defesa –, requer a integral nulidade do acórdão proferido pela
DJR07, impondo a alteração integral do entendimento firmado pela instância ‘’a quo’’,
ou, subsidiariamente determine o retorno a instância de piso para que ela prossiga na
análise das demais questões impugnadas, proferindo acórdão complementar.” (e-fls.
1.139 e 1.143, g.n.)
Todavia, nota-se que a referida alegação foi devidamente analisada e afastada no
acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
“A interessada em sua impugnação, quanto à desqualificação de sua escrita e
arbitramento do lucro, se restringe a protestos vazios e negação geral, sem que
tenha expressa e individualizadamente justificado e contraposto as irregularidades
apontadas pela Fiscalização.
Suas supostas razões se resumem a protestar que sua escrituração permitiria a
apuração do lucro real e do imposto efetivamente devido e que a utilização de bens e
serviços de forma conjunta não justificaria sua desclassificação, tendo o arbitramento
se embasado em presunção.
Tais alegações são insuficientes para se contrapor aos erros e irregularidades
apurados na escrituração, conjuntamente com as demais empresas do grupo
econômico, esmiuçadas no presente processo e no TVF, já citadas no relatório acima,
que bem demonstra a total imprestabilidade da escrita contábil e fiscal apresentada
por cada uma das empresas do grupo, incluindo a autuada, podendo tais irregularidades
serem mais uma vez assim resumidas:” (e-fl. 1.090, g.n.)
A despeito do esforço argumentativo expendido pela ora Recorrente, não se
vislumbra no acórdão recorrido a apontada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa a ensejar a nulidade da decisão.
Isso porque, o acórdão recorrido examinou toda a matéria a ele devolvida, sob
viés diverso daquele pretendido pela Recorrente, fato que não dá ensejo à nulidade por
cerceamento ao direito de defesa. A propósito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/12/2003 a 30/04/2007 CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. PREJUÍZO. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE.
O princípio do devido processo legal possui como núcleo mínimo o respeito às formas
que asseguram a dialética sobre fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas partes.
Para que ocorra cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de
determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de
defesa.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
O
cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento
dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e
provas produzidos nos autos do processo. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.718 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10340.720508/2021-63

DOCUMENTOS APREENDIDOS. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO.
A prova do prejuízo à defesa depende da demonstração do nexo entre o lançamento
tributário e os documentos apreendidos pela fiscalização. Não há nulidade do
lançamento quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse público.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. DEVOLUÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
DEFESA. CERCEAMENTO. PREJUÍZO. A devolução ao sujeito passivo de
documentos apreendidos pela fiscalização faz-se necessária desde que tais documentos
mostrem-se indispensáveis à elaboração da impugnação, resultando a não devolução,
apenas nestas circunstâncias, em prejuízo concreto ao interessado com a conseqüente
caracterização de cerceamento ao seu direito de defesa. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a
presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese de
nulidade do lançamento. (Processo n° 11444.000740/2007-28. Acórdão n° 2401-
008.268. Sessão de 01/09/2020. Relator Matheus Soares Leite, g.n.)
Não é demais destacar que o entendimento consolidado do C. Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que fundamentação contrária à pretensão do recorrente não
representa defeito ou ausência de fundamentação. Orientação, essa, aliás, que tem sido adotada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Juízo de admissibilidade. Órgão de origem.
Juízo provisório. Supremo Tribunal Federal. Devolução. Limites. Cabe ao Supremo
Tribunal Federal o juízo último sobre a admissibilidade, ou não, do recurso
extraordinário. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Fundamentação do
acórdão recorrido. Existência. Agravo regimental não provido. Não há falar em
ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado tenha dado razões
suficientes, embora contrárias à tese do recorrente. (AI n° 573.663/Ag-R, Relator
Min. Cezar Peluso, j. em 26/06/2007, g.n.)
EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e
LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art.
93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI n° 791.292/QO-RG,
Relator Min. Gilmar Mendes, j. em 23/06/2010, g.n.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARESTO QUE
EXPÔS, DE FORMA FUNDAMENTADA, AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO
PARA
A
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I -
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar
especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As decisões das
instâncias ordinárias estão devidamente fundamentadas, porquanto as questões
necessárias à elucidação da controvérsia estão expostas de forma clara, com razões
suficientes ao livre convencimento motivado, ainda que sucintas e contrárias às
pretensões da combativa defesa que, de per si, não importa nulidade por violação
ao art. 93, inc. IX, da Carta Política. III - Cumpre lembrar que o fato da decisão ser
sucinta não se confunde com falta de fundamentação, bem como que o julgador
não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.718 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10340.720508/2021-63

para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que
justificaram suas razões de decidir, como tem entendido esta Corte Superior, o que
ocorreu no presente caso, conforme se verifica dos excertos colacionados. Precedentes.
IV - Ressalte-se que, ao contrário do aventado pela defesa, a jurisprudência tanto deste
Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação per
relationem, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu
no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. V - In casu, a Defesa
limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular
n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental
que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n° 739.614/SP, Relator Min. Jesuíno Rissato, j.
em 11/10/2022, g.n.)
Outrossim, ressalte-se que ao julgador não se impõe responder questões
impertinentes levantadas pela parte, incapazes de infirmar a conclusão adotada no julgado,
mormente quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos de fato e de direito indicados por ela e tampouco a responder
um a um todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para embasar a decisão.
Logo, não há que se falar em nulidade do acórdão recorrido por “incongruência,
decisão genérica e cerceamento de defesa”.

II. Do Arbitramento do Lucro
Conforme preceitua o artigo 47 da Lei no 8.981/95:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando: (...)
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
Na hipótese dos autos, contrariamente ao alegado, o acórdão recorrido expôs de
maneira bastante didática e elucidativa as justificativas para utilização do arbitramento do
lucro no período fiscalizado:
“Constatação da existência de grupo econômico complexo e irregular, com
empresas nos mesmos seguimentos e desempenhando seus papéis conforme a
conveniência do grupo, tendo os mesmos sócios, o mesmo objeto social (prestação de
serviço de transportes), mesmo domicilio fiscal e utilizando-se conjuntamente da
mesma infraestrutura, indistintamente e sem individualização, veículos, contas
correntes, bem como transferências de recursos entre elas, escriturados como
empréstimos, sem qualquer comprovação, nunca havendo o cuidado em separar as
entidades daquela que efetivamente presta o serviço, caracterizando-se assim uma
verdadeira confusão patrimonial;
. Na Taimer, tributada pelo Lucro Presumido, é escriturada quase toda a receita
operacional, enquanto as demais empresas, tributadas pelo Lucro Real, escrituram as
despesas de operacionalização, sem receitas que as justifique, apurando assim
vultosos prejuízos e sendo também detentoras do enorme patrimônio, não havendo
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-002.718 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10340.720508/2021-63

destaq forma compatibilidade entre as receitas, o imobilizado e as despesas em cada
empresa, resultando em resultados distorcidos e artificialmente benéficos a cada
empresa e ao grupo como um todo;
. Falta de comprovação de lançamentos contábeis por documentação hábil e
idônea;
. Informação pela interessada da existência de "pequena diferença entre a escrituração e
o relatório de frota apensado nos autos de recuperação judicial", tendo em vista não
possuir registros detalhados do seu ativo imobilizado e nem cópia dos respectivos
certificados de registro de veículos;
. Total falta de segregação entre as três empresas, como exigido pela legislação
comercial, civil e fiscal, bem como pela norma e boa prática contábil, ocasionando uma
verdadeira confusão patrimonial que evidenciou acordo tácito e planejamento
tributário, de maneira intencional e propositada, visando sonegação e benefícios
fiscais, onde as infraestruturas eram utilizadas conforme a conveniência, adotando a
escrituração como convinha e escriturando receitas e despesas visando o menor
resultado tributável possível;
. Utilização pela três empresas, conjuntamente, da conta corrente da Sra Fabiana, o
que impossibilitou determinar a efetiva movimentação financeira de cada empresa
através dos registros contábeis;
. Planejamento violando a legislação tributária, com relação jurídica simulada e
escrituração confusa, com falta de documentos comprobatórios dos lançamentos,
tornando tal escrituração imprestável para apuração de tributação, uma vez que
inexistiu autonomia patrimonial e operacional de cada empresa, tendo sido constatado
valores que circularam à margem da escrituração.
Diante do exposto, é fácil concluir que as alegações genéricas e de negação geral da
impugnante são insuficientes para afastar a desqualificação de sua escrita e
consequente arbitramento do lucro que se deu com motivações e bases sólidas,
relevantes, esmiuçadas, individualizadas e comprovadas pela Fiscalização.
Quanto ao protesto da interessada de que o arbitramento se embasou em presunção, o
mesmo não procede, primeiro porque não foi utilizada nenhuma presunção legal
para o arbitramento, nem mesmo a de omissão de receitas com base em depósitos
bancários em conta corrente de terceiros. As irregularidades na escrituração foram
constatadas na mesma e em documentos e respostas apresentados pela própria
interessada e pelas demais empresas do grupo econômico, sendo suficientes para
identificar, destacar e comprovar as falhas, omissões e irregularidades já elencadas,
independente da utilização de qualquer presunção.” (e-fls. 1.090/1.091, g.n.)
Nesse panorama, como bem apontou a decisão recorrida, ao Fisco é lícito
proceder ao arbitramento com base em investigações de má conduta das empresas, desde que a
escrituração contábil se afigure imprestável ao propósito da apuração do lucro real.
A doutrina4, no particular, esclarece:
“O arbitramento do lucro constitui, em verdade, um método alternativo de
lançamento. É na realidade, processo alternativo de pesquisa do lucro, feito através de
investigações de natureza jurídica em tudo semelhantes às que precedem o lançamento
sobre o lucro real. (...)

4 COELHO. Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro, Editora Forense, 1a Edição, págs.
454/455.
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-002.718 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10340.720508/2021-63

Dispõe a legislação do imposto de renda que a falta de escrituração de acordo com as
disposições das leis comerciais e fiscais dá ao Fisco a faculdade de arbitrar o lucro
em razão do ativo imobilizado, disponível e realizável a curto e a longo prazo, do
capital ou da receita bruta, a juízo da autoridade lançadora, observada a natureza do
negócio.” (g.n.)
O caso não exige maiores ponderações.
De fato, havendo prova de irregularidade na escrituração, visando a redução da
tributação e a apuração artificial de prejuízos compensáveis, não tendo sido tal prova impugnada
em nenhuma fase processual e havendo permissão da legislação tributária no tocante ao
arbitramento do lucro, não exsurge qualquer afronta à Lei.
Nada obstante, a própria Recorrente reconhece as irregularidades na
escrituração, sob a justificativa de “ser o único meio de manter-se ativa em razão de processos
judiciais bancários”. A título exemplificativo:
Resposta ao TDPF 09.1.05.00-2019-00399-7 de 05/02/2020 (e-fl. 190):

Resposta ao TDPF 09.1.05.00-2019-00399-7 de 20/04/2021 (e-fl. 221):

Resposta ao TDPF 09.1.05.00-2019-00095-5 de 24/04/2020 (e-fls. 475/477):

Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-002.718 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10340.720508/2021-63

Resposta ao TDPF 09.1.05.00-2020-00095-5 de 23/04/2020, 25/06/2020 e
13/08/2020 (e-fl. 561):

Resposta ao TDPF 09.1.05.00-2020-00095-5 de 11/09/2020 (e-fl. 581):

Resposta ao TDPF 09.1.05.00-2020-00095-5 de 21/12/2020 (e-fls. 613/614):

No caso, a sistemática do arbitramento revelou-se necessária em razão da
imprestabilidade da escrituração contábil.
Caberia à Recorrente provar, mediante documentação idônea e pormenorizada, a
contabilidade em conformidade com a legislação contábil e fiscal, no que se inclui a organização
de sua movimentação financeira e bancária, o que, todavia, não fez. De forma que, meras
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1002-002.718 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10340.720508/2021-63

alegações de nulidade, sem qualquer respaldo documental ou justificativa, não são hábeis a
macular a autuação.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse sentido já decidiu este Conselho:
IRPJ, CSLL - ARBITRAMENTO DO LUCRO. O arbitramento do lucro não é uma
penalidade ou sanção tributária, mas sim uma modalidade de apuração do lucro
tributável obrigatória quando o contribuinte deixar de apresentar a autoridade
tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro
Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527 (lucro presumido). DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. Os valores creditados em conta de
depósito mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações são caracterizados como omissão
de receitas. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FATO INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. A presunção legal juris tantum
inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade lançadora fica dispensada de
provar que o depósito bancário não comprovado (fato indiciário) corresponde,
efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico tributário), nos termos do
art. 334, IV, do Código de Processo Civil. Cabe ao contribuinte provar que o fato
presumido não existiu na situação concreta. (Processo n° 10215.720121/2007-94.
Acórdão n° 1201-004.607. Sessão de 09/02/2021. Relator Jeferson Teodorovicz, g.n.)
Ademais, o fato de a Fiscalização ter fundamentado adequadamente o
procedimento fiscal, tendo relatado todos os vícios e deficiências da escrituração contábil da
Recorrente, deu a necessária legitimidade ao arbitramento efetuado.

III. Da Multa de Ofício Qualificada
No tocante à multa, verifica-se que o Auto de Infração fixou-a no percentual de
150% (cento e cinquenta por cento) sobre o montante dos tributos apurados por omissão de
receitas caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, tendo por amparo
legal o artigo 44 da Lei n° 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1002-002.718 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10340.720508/2021-63

Como não há previsão expressa do conceito de dolo na legislação tributária,
acaba-se buscando extrair o conceito da legislação penal, nos termos da Lei no 4.502/1964, que
assim dispõe:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou
a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Nesse contexto, sustenta a Recorrente que a omissão de receitas e a
movimentação dos recursos financeiros em conta de titularidade de terceiro “não
decorreram senão da necessidade de sobrevivência das mesmas, em razão dos diversos
processos judiciais de execução bancária que vinham sofrendo nos anos de 2015 a 2016”.
Confira-se:
“A impossibilidade da Recorrente em utilizar outra de forma de movimentação de suas
contas bancárias não pode ser considerada como dolo, por parte desta, sendo
questão de sobrevivência, de falta de opção, afasta, portanto, o elemento volitivo
central desta discussão.
Por sua vez, o acórdão cinge-se a repetir como um mantra que, movimentando
recursos em conta de terceiros a Recorrente agiu com intuito fraudulento e que a
sua contribuição com a autoridade administrativa não afasta a aplicação do dolo!” (e-fl.
1.146, g.n.)
Na hipótese, a partir da leitura do “Termo de Verificação e Encerramento de
Procedimento Fiscal”, verifica-se que a conduta da Recorrente não se refere a simples
omissão de receitas, mas demonstra seu esforço adicional para ocultação da omissão de
receitas, com condutas adicionais aos elementos do núcleo base da conduta típica de omissão de
receitas, tais como:
“- Utilização/fornecimento concomitante e conjuntamente de bens pelo Grupo
Econômico, a exemplo de Veículos, além do que não mantêm controle
individualizado por Veículos, conforme declarações do sujeito passivo;
- Reconhecimento pelo sujeito passivo de fornecimento de infraestrutura ao Grupo
Econômico, tais como os Pedágios (despesas efetivas da Taimer) que foram
escriturados mesmo sem produzir receitas de prestação de serviços.
- Falta de comprovantes de escrituração, a exemplo dos documentos das contas dos
empréstimos entre as empresas do Grupo Econômico, conforme declarações do sujeito
passivo;
- IRREGULARIDADES NA ESCRITURAÇÃO CARACTERIZADA PELA
FALTA NOS REGISTROS CONTÁBEIS DA CONTA CORRENTE EM NOME
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1002-002.718 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10340.720508/2021-63

DA PESSOA FÍSICA FABIANA ROMANGNOLI MUSSI (CONTA 01346-7,
AGÊNCIA 6667- BANCO ITAÚ S/A) - Não está escriturada na forma prevista na
legislação vigente a movimentação financeira realizada pelo sujeito passivo. Ainda,
a utilização em conjunto com as empresas do Grupo da conta 01346-7, Agência
6667 do Banco Itaú S/A., aberta em nome da pessoa física Fabiana Romangnoli Mussi,
CPF 068.459.309-29.
(...)
Os valores apurados foram reconhecidos pelo sujeito passivo que declarou que são
pertencentes a empresa. Os depósitos não foram declarados e não se encontram
escriturados como receita, assim, apurou-se uma omissão de receitas proveniente de
valores creditados em conta de depósito ou de investimento, mantidos em instituição
financeira, cuja origem dos recursos utilizados nestas operações não foi comprovada
mediante documentação hábil e idônea nos valores constantes mensalmente no quadro
abaixo: (...)” (e-fls. 899 e 904).
Nesse sentido bem ilustra a Súmula CARF n° 34, que dispõe sobre a interposição
de pessoas para fins de mascarar a omissão:
Súmula CARF n° 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é
cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de
recursos em contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria
MF 383, de 12/07/2010)
Verifica-se, portanto, que a Fiscalização, longe de simplesmente ter tomado
depósitos bancários como signo de renda tributável, fez extenso trabalho de auditoria, apesar da
apuração de operações omitidas à margem da contabilidade e escrituração contábil e fiscal com
vícios, erros e deficiências que a tornam imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“Entendo que o "animus", vontade de querer o resultado, ou assumir o risco de produzi-
lo, ficou evidenciado e provado nos autos. Os procedimentos adotados pela
interessada, como a utilização de conta de terceiros e a confusão patrimonial e
financeira das empresas do grupo econômico não podem ser considerados mero
erro, de ordem meramente material, sem a caracterização de qualquer intuito
fraudulento.
A utilização de conta corrente de terceiros para movimentação financeira que foi
ocultada da escrituração e do Fisco, caracterizando flagrante e confessada fraude e
sonegação, afasta até mesmo as inúteis justificativas de utilização da conta de terceiros
por motivo das ações judiciais com a necessidade de "sobrevivência empresarial", uma
vez que tal justificativa não tem o condão de afastar a conclusão de fraude e sonegação,
ainda mais quando constatado o ato de omitir do Fisco as receitas movimentadas na
conta de terceiros. (...)
Já a confusão patrimonial entre as três empresas do grupo econômico, visando
benefícios fiscais como lucros isentos a distribuir, menor tributação, custos
manipulados e tributação em empresa beneficiada pelo Lucro Presumido,
caracteriza-se como conluio indubitavelmente doloso e fraudulento com vistas à
sonegação e benefícios fiscais.” (e-fls. 1.095/1.096, g.n.)
Resta evidente, portanto, que, a partir dos fatos expostos, houve a intenção de
fraudar o Fisco Federal, visto que os atos praticados foram corriqueiros e reiterados com as
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1002-002.718 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10340.720508/2021-63

omissões das receitas e utilização de conta de terceiros para movimentação que foi ocultada da
escrituração.
Por fim, após tais comprovações, a hipótese de utilização da conta de terceiros por
motivo das ações judiciais com a necessidade de “sobrevivência empresarial” fica
completamente afastada, colocando o contribuinte na situação prevista no artigo 44 da Lei n°.
9.430/96, com suas penalidades majoradas.
Ora, como se sabe, a multa punitiva tem por finalidade desestimular o contribuinte
da prática dos comportamentos ilícitos previstos na norma, funcionando a penalidade como um
eficiente instrumento para evitar a sonegação, a fraude ou o conluio. No presente caso, pelo fato
de a conduta da Recorrente estar imbuída de alto grau de má-fé, como restou cabalmente
demonstrado no processo administrativo, tenho que a gradação da multa imposta é legal.
Na hipótese dos autos, o percentual de 150% (cento e cinquenta por cento),
embora elevado, deriva da gravidade da conduta e do intento do legislador de coibir e prevenir,
tanto específica como genericamente, a prática infracional, conferindo caráter punitivo à sanção,
diferentemente do que ocorre com as multas moratórias, não possuindo caráter confiscatório.
A jurisprudência deste Conselho é firme no sentido de que referida multa não
padece de qualquer vício, in verbis:
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
OCORRÊNCIA
DE
FRAUDE
E
SONEGAÇÃO.
INDÍCIOS.
INTERPOSTAS
PESSOAS.
FALSIDADE
DE
INFORMAÇÕES. CONDUTA REITERADA. CABIMENTO. A utilização de
interpostas pessoas objetiva ocultar o real interessado no negócio jurídico, impedindo
que terceiros, entre eles o Fisco, conheçam e alcancem o verdadeiro proprietário.
Comprovada a utilização de interpostas pessoas (“laranjas”), parentes ou pessoas
próximas à contribuinte, cabível é a aplicação de multa qualificada. A falsidade de
informações, ou apresentação de documentação fiscal inidônea, de forma reiterada,
cria um obstáculo à real compreensão da situação fiscal da contribuinte. Some-se a
isso, a apresentação da receitas de forma equivocada, em valor inferior ao devido.
Elementos que, juntos, permitem a qualificação da multa de ofício. (Processo n°
16095.720075/201442. Acórdão n° 1302001.936. Sessão de 07/07/2016. Relatora Talita
Pimenta Félix, g.n.)
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. Demonstrado
que a contabilidade da empresa não retrata os fatos econômicos, existindo
movimentação financeira não justificada em montante bastante superior às receitas
declaradas, comprovado a inexistência de estabelecimento fabril nos endereços
informados e que os empregados declarados pelo sujeito passivo na verdade trabalham
em benefício de outra empresa do mesmo grupo econômico, e não incluída no mesmo
regime favorecido de tributação, está suficientemente caracterizada a existência de
conduta dolosa voltada à prática de sonegação, fraude e conluio. (Processo n°
11634.720435/201529. Acórdão n° 2201004.731. Sessão de 02/10/2018. Relatora
Dione Jesabel Wasilewski, g.n.)
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO APLICADA. PERCENTUAL DE 150%.
HIPÓTESES DE DOLO, FRAUDE OU SONEGAÇÃO. Se o contribuinte, com o
objetivo de reduzir o montante do tributo devido, incorre na prática de
sonegação/fraude, é correta a aplicação multa de ofício qualificada. (Processo n°
10825.720559/2018-47. Acórdão n° 1003-000.873. Sessão de 06/08/2019. Relatora
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, g.n.)
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1002-002.718 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10340.720508/2021-63

OMISSÃO DE RECEITA. MULTA QUALIFICADA. INTENÇÃO DE OCULTAÇÃO
DO FATO. COMPROVAÇÃO. LEGITIMIDADE. Comprovada a omissão de receita,
é legitima a aplicação da multa de ofício qualificada de 150% se comprovada a
intenção do contribuinte de ocultar o fato da fiscalização. (Processo n°
10855.721067/2015-79. Acórdão n° 1201-003.142. Sessão de 18/09/2019. Relatora
Gisele Barra Bossa, g.n.)
Com essas considerações, tem-se que a multa deve guardar finalidade punitiva e
dissuasória, justificando assim a sua fixação em alíquotas elevadas, de modo que seu percentual
em 150% (cento e cinquenta por cento) não é abusivo e ancora-se em lei sobre a qual não há
qualquer vício de inconstitucionalidade.
Logo o acórdão recorrido não merece retoques.
Quanto às demais alegações, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum
argumento e/ou justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-
lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o do
artigo 57, §3o, do RICARF6.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 1201
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1002-002.718 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10340.720508/2021-63

Fl. 1202
DF CARF MF
Original